Tribunal: TJDFT
Processo: 0745344-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO CRIMINAL QUE CULMINOU NA CONDENAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA DA RÉ EM CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRISÃO OCORRIDA EM OUTRO PROCESSO. FATO NÃO INFORMADO AO JUÍZO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. É firme a jurisprudência do E. TJDFT quanto ao ônus do requerente de demonstrar a ocorrência dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP, de modo que o intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já analisados na sentença e no acórdão, sem apresentar fato novo ou prova concreta e robusta sobre a inocência do requerente ou sobre a invalidade das provas utilizadas no julgamento, a justificar a desconstituição do julgado, impõe a manutenção da decisão condenatória.
4. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP – pas de nullitte sans grief (AgRg no AREsp 973.916/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 4/6/2018).
5. Não há que se falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na audiência de instrução realizada, pois a defesa da ré, em momento algum, se insurgiu em relação à decisão do juízo, tampouco requereu diligências complementares, tendo a acusada, inclusive, manifestado seu desinteresse em recorrer da aludida sentença condenatória proferida.
6. Revisão criminal admita e julgada improcedente.